Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714899-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOBSON HEMERSON CANTÃO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configurada a autorização do pai do réu, além da situação de flagrância e urgência, respaldado se encontra o ingresso dos policiais na residência. 2. Se os policiais foram abordados na rua e chamados pelo pai do réu à casa para resolverem a situação do filho, traficante, usuário, que guardava entorpecentes na residência, discutia e era agressivo com a companheira, bem como, ao chegarem, notaram que ele estava aparentemente drogado, com os olhos esbugalhados, pupila dilatada, nariz branco e escorrendo, bem como foi reconhecido pelo policial em razão de uma ocorrência anterior de tráfico de drogas em que atuou, verifica-se que havia elementos suficientes para inferir que dentro da casa havia mais drogas, a justificar a entrada dos policiais. 3. Tendo em vista que o réu tinha em depósito pouco mais de 761g (setecentos e sessenta e um gramas) de maconha em sua casa, além de balança de precisão, plástico filme e elevada quantia em dinheiro, sendo a droga destinada à difusão ilícita, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida de rigor, de modo que não há falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio, mormente diante da quantidade. Ademais, o fato de o réu ser consumidor de drogas não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos. 4. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador. 5. Não há falar em afastamento dos maus antecedentes do réu se, presentes três condenações hábeis à reincidência, uma delas foi destinada a este fim, na segunda fase, e as demais para elevar a pena-base, técnica juridicamente aceita pela jurisprudência pátria. 6. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 150, §3o, inciso II, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que a busca domiciliar teria ocorrido em violação de domicílio, porquanto ausente sua autorização para a entrada dos policiais, tendo em vista que seu pai não teria legitimidade para consentir o ingresso na residência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 150, §3o, inciso II, do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, demonstrada a autorização de ingresso dos policiais, bem como a situação de flagrância e urgência, não há falar em violação de domicílio. Isso porque, em que pese o réu e sua companheira tenham dito em juízo que não autorizaram a entrada dos policiais na residência, não é o que se observa dos autos. O policial VANGELISTA relatou na fase judicial (IDs 38325770-38325771) que o pai autorizou a entrada, bem como se identificou como proprietário do lote e das duas casas, e em nenhum momento o réu e a companheira negaram isto (que o pai era o proprietário). A corroborar, SHEILA informou na fase investigativa (ID 38325538, p. 5) que “(...) convive em união estável com JOBSON (...) residindo na casa do pai do seu companheiro (...)”, e, durante a instrução processual (ID 38325771-38325772), relatou que o imóvel é alugado, sendo a sogra a responsável pelo aluguel das duas casas. Aliás, o próprio genitor do acusado salientou na fase judicial (IDs 38325689-38325690) que autorizou a entrada dos policias na área da residência e, na delegacia, informou (ID 38325538, p. 4) que acompanhou toda a busca realizada. Não obstante, consoante narrado pelos policiais, pelo réu, por sua companheira e por seu genitor, este, em razão de uma discussão do casal, foi quem abordou a equipe policial na rua e solicitou que fossem à sua casa averiguar a situação. Em que pese o genitor do acusado, na fase judicial (IDs 38325689-38325690), tenha tentado minimizar a situação do filho, ao dizer que não sabia que existia entorpecente na casa quando da entrada dos policiais, registre-se que em seus relatos inquisitoriais (ID 38325538, p. 4) afirmou que viu o momento em que um grande tijolo de maconha foi arremessado da casa do réu na calçada da casa e, indignado, foi para a rua e relatou o acontecido para uma guarnição da Polícia Militar que fazia patrulhamento. A companheira do acusado ainda aduziu na fase policial (ID 38325538, p. 5) que este fica muito agressivo quando faz o uso de drogas, e que passaram a discutir, encontrou um tijolo de maconha no armário da casa, o qual jogou pela janela e pediu ajuda ao sogro, o qual ficou revoltado com a situação e acionou a polícia. Em juízo, SHEILA reafirmou (IDs 38325771-38325772) ter encontrado drogas na casa e as arremessado pela janela, e a polícia foi à residência porque o pai do réu chamou, haja vista que o casal teve uma discussão forte, e o apelante estava sob efeito de substância entorpecente (ID 40367905 - Pág. 16/17). Nesse cenário, a dinâmica do ingresso na residência, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que havia urgência e fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, sob o risco de que, se resolvessem aguardar mais, o réu, sabedor da presença dos policiais, daria outro destino às drogas tidas em depósito, que incorreria em frustração da ação policial. De se destacar que, embora a Defesa tenha alegado que não foi identificado qualquer usuário ou atividade típica de traficância pelo réu antes da abordagem, o crime de tráfico de drogas é de natureza múltipla, de modo que a incidência de quaisquer dos verbos núcleo do tipo do artigo 33 da Lei 11.343/2006 configura o ilícito. Assim, não é só a venda, a exposição à venda, o oferecimento ou a entrega para consumo que caracterizam o crime, por exemplo, mas também, dentre outras ações, a de guardar e manter em depósito para difusão ilícita (prática descrita na denúncia). Neste cenário, diante da prova de que a entrada dos policiais se deu de forma respaldada nos autos, não há ilegalidade a ser reconhecida. No mais, verificada a propriedade do réu em relação aos entorpecentes encontrados, os quais se destinavam à difusão ilícita, não há falar em absolvição. Os relatos prestados pelos policiais são uníssonos e coerentes, não há contradição notável que inviabilize ou retire a credibilidade das provas ou que negue a materialidade ou autoria do réu, pelo contrário, as evidenciam (ID 40367905 - Pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024